Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723995-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: DINAMAR PINTO DE OLIVEIRA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O A apelada CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. alega que houve o pagamento intempestivo do preparo recursal. Pede que o recurso não seja conhecido (ID 55504029). Diante do pedido, determino a retirada do processo de pauta. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a petição (ID 55504029). Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator